Tribunal: TJDFT
Processo: 0728715-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728715-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: KENEDY AMORIM DE ARAUJO PACIENTE: KENEDY AMORIM DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 7A VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Em 15/9/2021, o Dr. Kenedy Amorim de Araújo, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 36.260, pleiteia o agendamento de data para atendimento presencial (fls. 932/933). Considerando o teor das Portarias Conjuntas no 33 e 128, deste Tribunal de Justiça e a determinação de que os atendimentos presenciais somente deverão ocorrer quando inviável o atendimento eletrônico/virtual, tendo em vista a adoção de medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, indefiro o pedido. BRASÍLIA-DF, 15 de setembro de 2021 17:11:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora